Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO INDEFERIDO POR DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA. PRETENSÃO RECURSAL EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Alega o agravante que foram esgotados os meios para localizar bens penhoráveis e que a executada, a despeito de não possuir bens em seu próprio nome, ostenta vida incompatível com essa situação. Sustenta que os bens da executada estão registrados no nome das empresas. Explica que o juiz já indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica outras vezes, mas essa é a única forma de realizar o crédito.
2. O agravante formulou, em 9/10/2024, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 213949448 do processo de origem). O pedido foi indeferido pelo juízo a quo em 24/10/2024 sob o fundamento de que “o exequente não comprovou os requisitos indispensáveis que autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica, observando o que estabelece o artigo 50 CC”. O exequente pediu a reconsideração da decisão, ratificada pelos mesmos fundamentos em 19/11/2024.
3. O pedido foi mais uma vez reiterado em 31/1/2025, tendo o juiz proferido a decisão ora agravada, explicando que “[n]ão foram juntados aos autos novos elementos e/ou fundamentações, que ensejam a reavaliação do entendimento ali esboçado”.
4. A pretensão recursal é, portanto, extemporânea. Se o juízo já havia indeferido o pedido pelo mesmo fundamento, caberia à parte ter recorrido da primeira decisão, sob pena de preclusão.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.